Tribunal: TJDFT
Processo: 0746320-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746320-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELLA ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: GLAUBER HENRIQUE ARAUJO DA SILVA DESPACHO Manifeste-se a parte ré quanto à impugnação da parte autora, apresentada em sede de contrarrazões (ID 14600358), em relação ao pedido de gratuidade de justiça ora requerido. Brasília, 3 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator